Tribunal: CARF
Processo: 11610.727692/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES. FALTA DE CONDIÇÃO LEGAL.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Para o reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de regência.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DE NÃO DEPENDENTES.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.727692/2013-06
ACÓRDÃO
2002-008.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS KERTZMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES. FALTA DE CONDIÇÃO LEGAL.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Para o
reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a
comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de
regência.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DE NÃO DEPENDENTES.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVAS.
INSUFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727692/2013-06
2
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 54 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial, de Dedução Indevida com Dependentes e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls. 4-10, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2012, ano base 2011, tendo sido alterada a sua Declaração
de Ajuste Anual - DAA 2012, ...
...
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício
o presente crédito tributário, em razão da(s) seguinte(s) constatação(ões):
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727692/2013-06
3

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 2; 35-41, em cuja oportunidade o sujeito
passivo contesta o lançamento e apresenta seus comprovantes às fls. 16-34.
Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.
....
Acórdão de procedência parcial com Ementa dispensada conforme Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2020 (e-fl. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 24/01/2021 (e-fls. 72), Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a dedução da sua irmã Ethel Kertzmann como dependente e também a dedução
das suas despesas médicas são plausíveis pois a mesma é efetivamente por si amparada, o que
está comprovado nos autos;
- a relação de dependência está comprovada nos autos através de atestados
médicos particulares, sem necessidade de comprovação judicial e mesmo com erros de grafia nas
certidões de nascimento dos dois irmãos;
- a dedução de previdência oficial no valor de R$7.754,28 está comprovada nos
autos através de comprovantes de pagamento.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727692/2013-06
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de dependente no valor de
R$1.889,64, dedução indevida de despesas médicas no valor de R$49.449,34 e dedução indevida
de contribuição previdenciária oficial no valor de R$7.754,28.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir
...
Glosa de dedução com dependentes
Trata-se de glosa de dedução com dependentes por falta de comprovação, no
valor de R$ 3.779,28, referentes a Sonia Mara Adensohn Kertzmann (código 23), e
Hethel Kertzmann (código 26).
A princípio deve ser mirar as disposições acerca das deduções na Declaração de
Ajuste Anual, estabelecida na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727692/2013-06
5
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão
ser assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de
um contribuinte.
...
Com base na legislação, e pela análise dos documentos apresentados decide-se
por:
- Manter a glosa da irmã do sujeito passivo, Hethel Kertzmann, por ausência de
previsão legal, bem como não haver comprovado que detém a guarda judicial
desta sua irmã.
....
Glosa De Despesas Médicas
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de
R$ 49.449,34.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está autorizada
pela Lei no 9.250/1995, em seu artigo 8o, o qual estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727692/2013-06
6
..........................................................................................................................
.........
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
..........................................................................................................................
.......”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação dos requisitos
previstos na lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Este entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o,
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o).”
....
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
- Considerar ineficaz para efeitos tributários o Comprovante Anual de Pagamentos
Efetuados (fl. 25), emitido pela empresa Itauseg Saúde SA, no valor de R$
16.344,70, em nome de Hethel Kertzmann, cuja dependência para fins de imposto
de renda foi glosada pela fiscalização e mantida neste julgamento, não sendo
permitida a dedução de despesa com pessoa não dependente.
- Considerar ineficaz para efeitos tributários o Demonstrativo de Pagamentos
2011 (fl. 23-24), emitido pela empresa Qualicorp Administradora de Benefícios SA,
no valor de R$ 33.094,64, pois consta que, além do próprio sujeito passivo, a
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727692/2013-06
7
outra beneficiária seria Aracy Adensohn Kertzmann, sua cônjuge (Certidão de
Nascimento – fl. 19) que, segundo informação obtida junto aos bancos de dados
da RFB, apresentou a sua DAA 2012 em separado.
Em suma, deve ser mantida totalmente a glosa de despesas médicas no montante
de R$ 49.449,34.
Despesas com previdência Oficial
Trata-se de glosa de Contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação,
no valor de R$ 7.754,28.
Analisando-se a alegação do contribuinte, verifica-se que ele tão somente alega
que este valor consta informado em sua Declaração. Entretanto, em pesquisas aos
bancos de dados da RFB, constatou-se que não há dirf correspondente ao valor
glosado. Deve-se, portanto, manter a glosa por ausência de comprovação.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 101
DF CARF MF
Original